Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-35.2022.8.11.0023
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000739-35.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARIA DE FARIAS - CPF: 184.000.009-00 (APELANTE), MIKAELI FONSECA DE SOUZA - CPF: 025.628.611-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000739-35.2022.8.11.0023 – COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT

APELANTE:

JOÃO MARIA DE FARIAS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO MARIA DE FARIAS,
contra a sentença proferida na
Ação Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar inexistente a fatura referente ao mês 05/2021, conforme sentença de ID 151156346.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao rateio das custas e despesas processuais. Condenou, ainda, o autor ao pagamento de honorários de sucumbência, na ordem de 10% sobre o proveito econômico da causa, ficando suspenso a exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da assistência judiciária.

A parte recorrente defende em suas razões recusais (ID 151156347) a existência de dano moral, em razão a fato superveniente, teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela falha na prestação de serviço realizada pela ré, que imputou a seu consumidor débito exorbitante sem que houvesse tido o referido consumo, passando o consumidor neste sentido meses de aflição pelo receio de ter sua energia indevidamente cessada.

Aduz que, além da cobrança elevada da referida fatura que não possuía formas de arcar, teve de suportar ameaça de interrupção de fornecimento de energia elétrica como se demonstrou nos fatos apresentados e volta-se a evidenciar pelo documento acessado no site da ré.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar a recorrida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Contrarrazões juntadas no ID 151156351, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000739-35.2022.8.11.0023 – COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT

APELANTE:

JOÃO MARIA DE FARIAS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 151156331) que a parte autora, ora apelante, é titular da unidade consumidora nº 6/3247529-5 e que na data de 27/05/2021 recebeu uma cobrança de energia elétrica abusiva no valor de R$ 4.740,49 (quatro mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos), completamente incompatível com a sua média de consumo.

Aduziu ainda, que no período referente a tal cobrança não residia ninguém no imóvel, que se trata de uma kitnet, sendo que tentou solucionar o problema de maneira administrativa com a requerida sob protocolo nº 39403397, não obtendo êxito, mas mera perda de seu tempo por não ter sido apresentado interesse em solucionar tal casuística.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a declaração de inexistência do débito, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Edna Ederli Coutinho,
julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar requer a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão da negativação do seu nome em razão de uma fatura supostamente não paga, no valor de R$ 4.740,49 (quatro mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos).

Da análise do presente, nota-se que a recorrente comprovou no ID 151156348, p.7, que seu nome foi negativado justamente em razão da conta em discussão, com vencimento em 15/06/2021.

Logo, no que diz respeito ao dano moral, nota que a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID 151156348, p.7), demonstram que a conduta adotada pela apelada restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Destarte, não há dúvida de que a apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, ante a inexistência de qualquer débito, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Dessa forma, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/apelada restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. [...] Sua cobrança, pois, era indevida, não havendo que se falar em exercício regular de direito para justificar o ato da ré. E, ainda que fosse verdadeira a versão fática da ré, nada demonstra que o apontamento que fez tem origem em serviço efetivamente prestado.

Haveria, assim, ao menos violação do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando ilícito contratual e impondo-se à ré o dever de reparar os danos causados à autora. Como se vê, a ré deve mesmo ressarcir os danos suportados pela autora, pois ilegítima a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...) 2.3. Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade. (...) Ainda que se abstraia a idéia de produzir no causador do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido".

2. [...]
3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. [...] 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.”
(AREsp 1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019)
(g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA PROVA – DISCREPÂNCIA DE CONSUMO EVIDENCIADA – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA – FATURAS ANULADAS -
NEGATIVAÇÃO DA FATURA INDEVIDA – DANO MORAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado.

II - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.”
(N.U 1000367-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

No tocante ao valor do dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, considerando tais parâmetros, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
”
(N.U 1000241-38.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) (g.n.)

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença singular e julgar totalmente procedente a demanda inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Por consequência, fica a parte apelada condenada integralmente aos ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023